Tribunal: TJBA
Processo: 8007451-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007451-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SONIA MARIA BISPO ARAUJO

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO DE VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso contra decisão que determinou o bloqueio judicial nas contas da Recorrente no valor de R$ 250.145,49, para custeio de tratamento oncológico (Osimertinibe em associação com Carboplatina e Pemetrexede), devido ao descumprimento de decisão liminar anterior que ordenava o fornecimento do tratamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: a) a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão inicial do relator; e b) a legalidade e proporcionalidade do bloqueio judicial de valores frente à alegação de cumprimento da tutela, ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e necessidade de garantia financeira.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno perde o seu objeto quando o agravo de instrumento está pronto para julgamento de mérito pelo órgão colegiado.

4. A operadora de saúde apresentou resistência injustificada, pois foi intimada reiteradas vezes e demorou quase dois meses para agendar o tratamento de paciente com câncer em estágio avançado, tornando o bloqueio de valores necessário.

5. O bloqueio judicial de ativos financeiros é medida legal e plenamente justificada para garantir a efetividade da decisão judicial que protege o direito à vida e à saúde, especialmente diante de descumprimento ou atraso injustificado.

6. A recusa de cobertura baseada exclusivamente nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar não se sustenta quando há prescrição médica fundamentada indicando a necessidade urgente e específica do tratamento para controle da doença.

7. A exigência de garantia financeira para liberação de valores bloqueados é indevida em demandas de saúde com risco iminente de morte, pois a proteção à vida prevalece sobre o interesse econômico da empresa de saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno interposto contra decisão liminar perde o objeto com o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 2. É legítimo o bloqueio judicial de valores de operadora de plano de saúde para garantir o custeio de tratamento oncológico urgente quando houver descumprimento ou atraso injustificado no cumprimento de decisão judicial anterior."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 300 e 932 do Código de Processo Civil. Artigo 10 da Lei 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
(STJ. AgInt no REsp 1940157/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022); (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021); (STJ. AgInt no REsp 1919623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021) e
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032609-45.2024.8.05.0000. Terceira Câmara Cível. Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia. Disponibilizado no DJE do dia 08.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8007451-17.2026.8.05.0000
, oriundos da
2ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
, em que figura como Agravante
HAPVIDA ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
e, como Agravad
a
,
S
Ô
NIA MARIA BISPO ARA
Ú
JO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça